Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736864-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA APELADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E S P A C H O Da atenta leitura das razões recursais de ID 30372826, embora presente recolhimento do preparo recursal por parte de Gustavo Feitosa Beaklini (ID 30372830), verifica-se que a parte Ranniel Rodrigues de Sousa pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista que se trata de direito processual personalíssimo (art. 99, § 6o, CPC), não fica prejudicado o pedido de concessão do benefício em virtude do recolhimento do preparo por terceiro recorrente. Nessa toada, em relação ao pedido de gratuidade realizado por Ranniel, destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Nota-se que Ranniel não juntou documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência. Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça antecede a análise do mérito recursal, determino a intimação da apelante para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator